Tribunal: TJPA
Processo: 0010598-56.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0010598-56.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

AUTORIDADE: CONDOMINIO EDIFICIO TORRE UMARI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações
contra decisão monocrática que não conheceu o Agravo de Instrumento, sob o fundamento de ausência de cumprimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/15, proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém. A recorrente alega ilegitimidade passiva e solicita gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita; (ii) determinar se a ilegitimidade passiva ad causam da recorrente está configurada; (iii) afigurar se foi correto o não conhecimento do recurso, por inobservância de requisito previsto no art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da justiça gratuita é indeferido pela ausência de comprovação adequada da situação financeira da agravante, que se encontra em recuperação judicial, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A ilegitimidade passiva não se configura, pois a construtora agravante participa de toda a operação econômica envolvendo a venda das unidades autônomas, sendo responsável solidária pelos serviços prestados, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

O descumprimento dos requisitos processuais de admissibilidade do Agravo de Instrumento, previstos no art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/15, impede o conhecimento do recurso, o que compromete a segurança jurídica e a correta aplicação da legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples alegação de dificuldades financeiras por parte de empresa em recuperação judicial não é suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita.

A construtora que participa de toda a operação econômica envolvendo a venda de unidades autônomas tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

O descumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.018, §§ 2º e 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 28; STJ, Súmula 7.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1795579/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.03.2019; TJ-SP, RI 1010881-34.2020.8.26.0320, Rel. Wander Benassi Junior, j. 15.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO (
ID. 4403249) interposto por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
em face de
CONDOMINIO EDIFICIO TORRE UMARI
contra Decisão Interlocutória proferida pela 14º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, não conheceu o recurso aforado pela incorporadora imobiliária, ora agravante.

A construtora recorrente, mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 4403220), alegando não ser parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, defendendo que a
Torre Rhodes
deveria integrar a presente lide, nos termos do art. 28, §2º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Além disso, a recorrente sustentou que o consumidor pode demandar qualquer devedor solidário.

Em Decisão Monocrática (ID. 4403248), o Relator originário
não conheceu do recurso, em razão da ausência dos requisitos de admissibilidade recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC/15.

Entendeu-se
que o autor/agravado se restringiu a peticionar anunciando a interposição do recurso, deixando de juntar a petição do agravo de instrumento e da relação de documentos que o instruíram, sendo este documento imprescindível quando se trata de processo físico, conforme o art. 1.018, §2º e 3º do CPC.

Dessa decisão, interpôs a agravante PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, o presente Recurso de Agravo Interno (ID. 4403249).

A recorrente sustenta não ser parte legítima devido ao contrato social firmado pela Torre Rhodes. Alega que, em razão da responsabilidade ser subsidiária, a condenação da referida incorporadora e construtora contraria o disposto no Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 28. Além disso, argumenta que a Construtora Leal Moreira seria a devedora solidária responsável pela satisfação da prestação pretendida, com base no art. 275 do CDC. Em síntese, a recorrente afirma que a ilegitimidade passiva ad causam foi questionada em sede de contestação e agravo de instrumento, sendo matéria de ordem pública, e que, por esse motivo, a construtora estaria impossibilitada de cumprir a obrigação pretendida.

Além disso, alega que tal ilegitimidade não foi apreciada até o presente momento, requerendo, portanto, que o efeito suspensivo seja estendido até o julgamento do recurso para evitar manifesto prejuízo à agravante. Relata ainda que o não cumprimento da obrigação resultará em uma multa exorbitante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual não pode ser suportada pela agravante, que se encontra em recuperação judicial com repercussão em âmbito nacional.

Pleiteia, assim, o provimento do Agravo Interno para que seja conhecido e julgado procedente o referido recurso, além de requerer a concessão da gratuidade da justiça, em razão da atual situação econômica da construtora. Ademais, solicita que a decisão monocrática seja reformada para análise da matéria de ordem pública e que o efeito suspensivo seja concedido até o julgamento colegiado do agravo interno.

Em contrarrazões (ID. 19803431), a agravada pugna pela inadmissibilidade recursal, assim como o desprovimento do recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento da construtora agravante.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito por determinação administrativa.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

PRELIMINARES

DA ALEGAÇÃO DE JUSTIÇA GRATUITA

No presente feito, a apelante PGD alegou auferir direto à justiça gratuita por estar em Recuperação Judicial. Asseverou que,
por conta da atual delicada situação

financeira por que passa, conforme se entenderá melhor adiante, não se mostra possível, sem o

comprometimento de seu patrimônio, adimplir as custas judiciais e o preparo. Todavia, não houve comprovação da dificuldade financeira.

Nesse sentido, o STJ tem entendimento no sentido de que a simples alegação de dificuldade financeira das empresas em recuperação judicial não é suficiente para a concessão de gratuidade da justiça, conforme se observa a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ.
2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei).
3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da Republica. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1795579 SP 2018/0039034-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

Portanto, por ausência de comprovação das dificuldades financeiras arguidas, indefiro o pleito de gratuidade da justiça. Desnecessidade de intimação para pagamento, já que o Relator originário, corretamente, não conheceu do presente recurso.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto ao pleito de legitimidade passiva da PDG, em detrimento outras empresas, entende-se por bem indeferir o pleito, já que a Agravante participou de toda a operação econômica envolvendo a venda de unidades autônomas ao consumidor final – logo, é responsável solidária pelo serviço. Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

CONSUMIDOR. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA.
1. Mesmo não figurando formalmente como parte no contrato junto ao consumidor, a construtora participa de toda a operação econômica envolvendo a venda de unidades autônomas a consumidor final, inclusive ostentando sua presença na publicidade do empreendimento. Solidariedade na cadeia de serviços.
Assim, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. "HABITE-SE". EVENTO INSUFICIENTE À ENTREGA. 2. O atraso na entrega de imóvel comprado pelo consumidor na planta, para além de 180 (cento e oitenta) dias previstos em cláusula contratual de tolerância, caracteriza inequívoca mora da construtora e da incorporadora, e por isso gera direito à indenização material pela não fruição do bem. Inteligência da súmula nº 162, do E. TJSP. 3. Caso fortuito não verificados no caso concreto. "Habite-se" que, se não coincidente com a disponibilização imediata da posse ao comprador, não é suficiente a configurar a entrega do imóvel. Inteligência da súmula nº 160, do E. TJSP. 4. Dano comprovado. Valor do locativo indenizatório que foi corretamente dosado, e não se mostra desproporcional na espécie. 5. Relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, diante da atividade empresária das recorrentes. 6. Contrato de adesão configurado, mas que não possui relevância para o desfecho da demanda. Recurso desprovido. Com fixação de verbas de sucumbência aos recorrentes: custas processuais e honorários advocatícios, na forma do voto. (TJ-SP - RI: 10108813420208260320 SP 1010881-34.2020.8.26.0320, Relator: Wander Benassi Junior, Data de Julgamento: 15/04/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/04/2021).

Mérito

O conhecimento do recurso de Agravo Interno, sem a prévia observância desses requisitos do art. 1.018, §2º e 3º do CPC, comprometeria a segurança jurídica e a correta aplicação da legislação processual.

Nesse sentido, vejamos o que estabelece a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM DECORRÊNCIA DO DISCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2º, DO CPC
DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.018, §2º, DO CPC/15, NO PRAZO DE TRÊS DIAS, CONTADOS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DEVER DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO SINGULAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJPR – 13ª C. Cível – AI – 1708109-5 – Jacarezinho – Rel.: Juiz Humberto Gonçalves Brito – Por maioria – J. 16.05.2018). (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC/15 - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
Nos termos do art. 1.018, §2º do CPC, deve o agravante, no prazo de 3 dias, requerer a “juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o recurso”, sob pena de não conhecimento do mesmo recurso, desde que “arguido e comprovado pelo agravado” (art.1.018, §3º, do CPC/15).
(grifo nosso)

Logo, confirmo posicionamento da decisão interlocutória anterior (ID.
4403248
) em razão das características específicas do caso (acima ressaltadas),
pressupostos pelos quais, mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, em razão da ausência de cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, consoante ao art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/10/2024